Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714343-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Pela petição de ID. 56606884, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA pede a reconsideração do acórdão de ID. 55530256, o qual, à unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios opostos pela ora requerente. Referido acórdão restou ementado da seguinte forma, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CESSÃO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior. 2. Não se constata a omissão apontada, uma vez que enfrentada de forma integral a matéria posta à análise. Inclusive o acórdão embargado ressaltou que o requerimento administrativo de aposentadoria assim como o pedido judicial apreciado pela sentença embasaram-se na aposentadoria especial de professor, prevista no art. 40, § 5o, da Constituição, de modo que, após a devida averbação do tempo de serviço em que a embargante esteve cedida para a Câmara dos Deputados, caberia à recorrente formular o requerimento para a aposentadoria pela regra geral, já que este fundamento não havia sido apreciado administrativamente. 3. Ao contrário do que alega, não foi imposta qualquer condição para a embargante exercer o seu direito, uma vez que o julgado foi específico em consignar que não caberia ao Poder Judiciário antecipar-se no exame dos critérios administrativos para a concessão ou não da aposentadoria pela regra geral. 4. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie. 5. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que a embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. A requerente pede a revisão do acórdão sustentando, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado, para que, ao fim, seja deferida a aposentadoria pela regra geral e concedido o abono permanência. É o breve relatório. Decido. Não há que o que se prover em relação ao pedido de reconsideração, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Isso porque, conforme certidão de ID. 56844442, a sentença e o acórdão proferido por este eg. Tribunal de Justiça já transitou em julgado para ambas as partes, de modo que nem sequer é possível convolar o presente requerimento em embargos declaratórios. Além disso, tem-se por certo que o pedido de reconsideração não é o meio adequado para impugnar qualquer decisão judicial, haja vista a ausência de sua previsão no Código de Processo Civil, ainda mais quando se trata de decisão colegiada, que se encontra sob o manto da coisa julgada. Nesse cenário, há de se reconhecer que este eg. Tribunal de Justiça enfrentou adequadamente toda a matéria devolvida à sua apreciação, restando exaurida a competência jurisdicional no presente caso. Em sendo assim, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 03 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator